Tribunal: TJPA
Processo: 0835817-37.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835817-37.2019.8.14.0301

APELANTE: SABINO DE OLIVEIRA COMERCIO E NAVEGACAO SA SANAVE

APELADO: FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. NOTAS FISCAIS E DOCUMENTOS DE ENTREGA. EXCESSO DE COBRANÇA. MULTA CONTRATUAL, JUROS CONVENCIONAIS, ÍNDICES PRIVADOS DE ATUALIZAÇÃO E CAPITALIZAÇÃO NÃO PACTUADOS. MANUTENÇÃO DO PRINCIPAL. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Sabino de Oliveira Comércio e Navegação S/A – SANAVE contra sentença que, em ação monitória ajuizada por Formosa Supermercados e Magazine Ltda., julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial pelo valor indicado na inicial, acrescido dos encargos considerados pela credora, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A apelante não negou de modo útil a relação comercial, o recebimento das mercadorias ou o débito principal, mas alegou excesso de cobrança pela incidência de multa, juros e índice não pactuados, requerendo a readequação dos valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, em ação monitória fundada em notas fiscais e documentos de entrega de mercadorias, o título judicial pode abranger, além do principal comprovado, multa contratual, juros convencionais, índices privados de atualização, capitalização ou outros encargos cuja pactuação não tenha sido demonstrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de impugnação útil quanto à relação comercial, ao recebimento das mercadorias e ao débito principal preserva a procedência da ação monitória quanto ao valor nominal das notas fiscais efetivamente comprovadas.

4.

O reconhecimento do principal não autoriza a manutenção automática de todos os acréscimos constantes de demonstrativo unilateral apresentado pela credora, especialmente quando a devedora impugna a existência de contrato ou anuência específica quanto aos encargos cobrados.

5.

A multa contratual exige convenção prévia, nos termos dos arts. 408 e seguintes do Código Civil, razão pela qual não integra o título judicial quando inexistem contrato escrito, aceite, cláusula geral de fornecimento, pedido mercantil assinado ou outro documento que demonstre a anuência da devedora.

6.

Juros convencionais, índices privados de atualização, capitalização e outros encargos negociais dependem de prova da respectiva pactuação, não podendo ser impostos por simples memória de cálculo unilateral.

7.

Juros moratórios legais e correção monetária decorrem da lei como efeitos do inadimplemento de obrigação pecuniária, nos termos dos arts. 389, 395, 397, caput, 404 e 406 do Código Civil.

8.

Os consectários legais devem incidir sobre o valor nominal das notas fiscais efetivamente comprovadas, e não sobre o valor global atualizado unilateralmente pela credora, para evitar duplicidade de correção, sobreposição de juros ou ampliação indevida do crédito.

9.

O termo inicial dos juros moratórios legais e da correção monetária corresponde ao vencimento documentalmente identificável de cada obrigação; inexistindo indicação de vencimento posterior ou prova de prazo diferido, pode-se considerar a data de emissão da nota fiscal ou cupom fiscal como marco de exigibilidade.

10.

A readequação do débito em fase própria não afasta a constituição do título judicial monitório, pois a obrigação principal permanece reconhecida e a fase posterior limita-se à aplicação objetiva dos critérios definidos no julgamento.

11.

O Tribunal pode reformar diretamente o capítulo econômico da sentença, sem anulação do julgado, quando o processo se encontra em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC.

12.

A sucumbência da ré deve ser mantida, sem majoração de honorários em grau recursal, porque a procedência da ação monitória subsiste em seu núcleo principal e o recurso obtém êxito apenas parcial quanto à readequação dos encargos.

IV. DISPOSITIVO

13.

Recurso parcialmente provido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por SABINO DE OLIVEIRA COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO S/A – SANAVE contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação monitória ajuizada por FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA.

Na origem, a autora alegou ter mantido relação comercial com a ré, consistente no fornecimento de mercadorias de natureza alimentícia e de limpeza, sustentando que os produtos foram solicitados e recebidos pela requerida, sem o correspondente pagamento. Afirmou que o débito originário correspondia a R$83.253,29, atualizado, segundo demonstrativo apresentado com a inicial, para R$152.410,69. A ação foi instruída com notas fiscais, documentos de entrega/recebimento, boletos, notificação extrajudicial e demonstrativo de débito.

A autora fundamentou a pretensão monitória no art. 700, I e § 2º, I, do Código de Processo Civil, defendendo que os documentos juntados constituiriam prova escrita sem eficácia executiva suficiente à formação do título judicial.

Citada, a requerida apresentou embargos monitórios. Em síntese, não negou de modo útil a existência da relação comercial nem o débito principal decorrente do fornecimento das mercadorias, mas impugnou a composição do valor cobrado, alegando excesso em razão da incidência de multa, juros e índice não pactuados entre as partes.

O juízo de origem julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial pelo valor indicado na inicial, acrescido dos encargos nela considerados, além de condenar a ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a ré interpôs apelação. Em suas razões, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de mérito, a fim de que seja afastada a aplicação de multa, juros e índice não pactuados entre as partes, ante a ausência de contrato e de anuência da apelante, reconhecendo-se o excesso de cobrança no caso concreto, com a readequação dos eventuais valores devidos.

Contrarrazões apresentadas, nas quais a apelada pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

I – DA ADMISSSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

II - MÉRITO

A controvérsia recursal deve ser delimitada com precisão.

A apelante não pretende, propriamente, a improcedência da ação monitória, tampouco nega de forma útil a existência da relação comercial, o recebimento das mercadorias ou o débito principal. O pedido recursal é expresso ao requerer a reforma da sentença para afastar “multa, juros e índice não pactuados entre as partes”, com reconhecimento do excesso de cobrança e readequação dos valores eventualmente devidos.

Desse modo, o exame devolvido a esta instância deve concentrar-se no conteúdo econômico do título judicial, e não na rediscussão ampla da existência da obrigação principal. A procedência da monitória, quanto ao principal decorrente das notas fiscais e dos documentos de entrega, permanece preservada.

O ponto decisivo consiste em definir se o título pode abranger, além do principal, multa, juros convencionais, índices privados de atualização, capitalização ou outros encargos cuja pactuação não tenha sido demonstrada.

Nesse ponto, a apelação comporta
parcial provimento
.

A sentença constituiu o título judicial pelo valor indicado na inicial, mas não enfrentou com a necessária precisão a impugnação da ré quanto à composição do débito. O reconhecimento do principal não autoriza, por si só, a manutenção automática de todos os acréscimos constantes do demonstrativo unilateral apresentado pela credora, sobretudo quando a parte devedora sustenta inexistir contrato ou anuência específica quanto à multa, juros e índice utilizados.

A multa contratual não decorre automaticamente do inadimplemento. Embora o atraso no pagamento de obrigação pecuniária produza consequências legais, a cláusula penal exige convenção prévia, nos termos dos arts. 408 e seguintes do Código Civil. Assim, inexistindo contrato escrito, aceite, cláusula geral de fornecimento, pedido mercantil assinado ou outro documento capaz de demonstrar a anuência da devedora à multa, tal rubrica não pode integrar o título judicial.

O mesmo raciocínio se aplica aos juros convencionais e a eventual índice privado de atualização. A credora pode exigir as consequências legais do inadimplemento, mas não pode impor, por simples demonstrativo unilateral, encargos negociais cuja fonte contratual não tenha sido comprovada. A memória de cálculo apresentada com a inicial explicita a pretensão, mas não supre a ausência de prova da pactuação de encargos convencionais.

Diversa é a situação dos juros moratórios legais e da correção monetária.

Esses consectários não dependem, em regra, de ajuste expresso entre as partes. Decorrem da lei como efeitos do inadimplemento de obrigação pecuniária. A correção monetária recompõe a perda do poder aquisitivo da moeda; os juros moratórios representam a consequência jurídica do atraso no pagamento de obrigação exigível.

Os arts. 389, 395 e 404 do Código Civil autorizam a incidência de perdas e danos, juros, atualização monetária e honorários em razão do inadimplemento obrigacional. O art. 397, caput, do Código Civil, por sua vez, dispõe que o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Por isso, não há fundamento para afastar integralmente juros e correção monetária. O excesso reside na utilização de multa, juros convencionais, índices privados de atualização, capitalização ou quaisquer encargos não demonstradamente pactuados.

O débito deve ser reconduzido ao regime legal: principal nominal comprovado, acrescido apenas de correção monetária por índice oficial aplicável aos débitos civis e juros moratórios legais, observada a legislação vigente em cada período.

A base de cálculo também deve ser ajustada. Os consectários legais não devem incidir sobre o valor global atualizado unilateralmente pela credora, mas sobre o valor nominal das notas fiscais efetivamente comprovadas, correspondentes ao principal da obrigação.

Pela inicial, esse principal foi indicado como R$ 83.253,29, sem prejuízo da conferência documental e aritmética em fase própria. A utilização do valor atualizado da inicial como nova base de incidência poderia gerar duplicidade de correção, sobreposição de juros ou ampliação indevida do crédito.

Quanto ao termo inicial, deve-se observar o vencimento de cada obrigação, desde que documentalmente identificável nos autos. Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo, o inadimplemento no vencimento constitui de pleno direito em mora o devedor, conforme art
.
397, caput, do Código Civil. A apuração individualizada dos vencimentos, valores nominais e documentos correspondentes pode ser realizada na fase própria, sem reabrir a discussão sobre a existência do crédito.

A remessa da apuração à fase de liquidação ou cumprimento de sentença não implica iliquidez incompatível com a procedência da monitória. O título judicial permanece constituído quanto à obrigação principal, ficando reservada apenas a aplicação objetiva dos critérios definidos neste acórdão. A fase posterior deverá limitar-se à conferência dos documentos constantes dos autos e à elaboração do cálculo correspondente, nos termos dos arts. 509, § 2º, 523 e 524 do CPC.

Também não há necessidade de anulação da sentença para novo pronunciamento do juízo de origem. O processo está em condições de julgamento, e a questão devolvida pode ser resolvida diretamente por este Tribunal, com fundamento no art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, mediante fixação dos critérios jurídicos de readequação do débito.

Assim, na fase própria, deverão ser observados os seguintes parâmetros:
a)
apuração do principal pelo valor nominal das notas fiscais efetivamente comprovadas;
b)
exclusão de multa contratual, juros convencionais, índices privados de atualização, capitalização ou qualquer encargo não demonstradamente pactuado;
c)
incidência de correção monetária por índice oficial aplicável aos débitos civis, observada a legislação vigente em cada período;
d)
incidência de juros moratórios legais, na forma do art. 406 do Código Civil, observada a legislação vigente em cada período
; e)
termo inicial dos juros moratórios legais e da correção monetária a partir do vencimento documentalmente identificável de cada obrigação, assim entendido o vencimento indicado em boleto, duplicata, nota fiscal, cupom fiscal, pedido mercantil ou documento equivalente; inexistindo indicação de vencimento posterior e não comprovado prazo diferido de pagamento, poderá ser considerada a data de emissão da nota fiscal ou cupom fiscal como marco de exigibilidade.

Essa solução acolhe o núcleo útil da apelação sem desconstituir a obrigação principal. A devedora não se exonera do pagamento das mercadorias recebidas; por outro lado, a credora não pode converter demonstrativo unilateral em fonte autônoma de multa, juros convencionais, índice privado ou capitalização sem prova da respectiva pactuação.

Não se trata, portanto, de simples esclarecimento dos critérios da sentença. Há efetiva reforma parcial do capítulo econômico do julgado, pois deixa de prevalecer a constituição do título pelo valor global indicado na inicial com todos os encargos nela lançados, passando o crédito a ser recalculado com base no principal nominal comprovado, acrescido apenas dos consectários legais.

Quanto à sucumbência, a procedência da ação monitória é mantida em seu núcleo principal, tendo a apelante obtido êxito apenas parcial quanto à readequação dos encargos incidentes sobre o crédito. Diante disso, mantém-se a condenação da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados na origem, sem majoração em grau recursal, diante do parcial provimento do recurso e da necessidade de recálculo do conteúdo econômico do título, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Para fins de prequestionamento, ficam expressamente examinados os arts. 373, I e II, 509, § 2º, 523, 524, 700, I e § 2º, I, 701 e 1.013, § 3º, IV, do Código de Processo Civil, bem como os arts. 389, 395, 397, caput, 404, 406 e 408 do Código Civil, naquilo que se relaciona com a prova escrita da obrigação, o ônus probatório, a constituição do título monitório, a mora, os juros legais, a correção monetária e a exclusão de encargos convencionais não pactuados.

Ante o exposto,

conheço da apelação e
dou-lhe parcial provimento
, exclusivamente para readequar os consectários incidentes sobre o crédito reconhecido, afastando a multa contratual, os juros convencionais, os índices privados de atualização, a capitalização e quaisquer encargos não demonstradamente pactuados, mantida a constituição do título judicial quanto ao principal das notas fiscais efetivamente comprovadas.

O débito deverá ser recalculado em fase própria, tomando-se como base o valor nominal das notas fiscais comprovadas, com incidência apenas de correção monetária por índice oficial aplicável aos débitos civis e juros moratórios legais, na forma do art. 406 do Código Civil, observada a legislação vigente em cada período, ambos a partir do termo especificado no item ‘e’ dos parâmetros acima expostos.

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 17/06/2026